Tribunal: CARF
Processo: 10380.904770/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904770/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.521 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MARQUISE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do IRPJ apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente
sofreu as retenções. Inteligência da Súmula 143 do CARF. Todavia, a
apresentação de notas fiscais (ilegíveis), extratos bancários de aplicações
financeiras e razão contábil em que não resta demonstrada a tributação dos
rendimentos e o efetivo recebimento líquido dos valores, não comprova o
crédito fiscal pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama e a Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que votaram por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904770/2014-63
Fl. 1723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.521 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904770/2014-63

Em Despacho Decisório (fls. 20), consideraram-se não homologados R$
443.251,53, correspondentes a créditos de saldo negativo de IRPJ de 2010, declarados nas
DCOMPs
10223.80102.250214.1.3.02-9806,
39668.24816.240114.1.3.02-2263
e
06919.77875.290114.1.3.02-6522.
Na sua Manifestação de Inconformidade, a Marquise (“Recorrente” ou
“empresa”) alega ter apurado saldo negativo de IRPJ de R$ 421.155,04, composto por retenções
na fonte e estimativas, do ano de 2010. Todavia, em ago/2014, foi surpreendida pelo Despacho
Decisório não homologando o crédito de R$ 443.251,54, relativos à IRRF retidos da empresa
(listagem fls. 29).
Defende-se, a partir daí, afirmando que sofreu efetivamente as retenções na fonte
quando dos pagamentos realizados pelas fontes pagadoras, o que se poderia comprovar pelos
registros no Livro Razão (conta clientes e “IRRF”), inexistindo informações conflitantes na sua
contabilidade e nos documentos fiscais.
Para comprovar seus argumentos, a empresa juntou: (a) notas fiscais (fls. 46 a 69,
83 a 145 e 152 a 466); (b) extratos bancários referente a aplicações financeiras (fls. 70 e 71; 79 a
82; 136 a 152; 467 a 480); e (c) razões contábeis (fls. 481 a 1.577).
Pondera a Marquise que o Fisco deveria buscar informações junto às fontes
pagadoras sobre as retenções efetuadas, esclarecendo as eventuais discrepâncias para exigir,
daquelas empresas, a realização do pagamento dos IRRF retidos da Marquise.
Em resposta à defesa da empresa, a DRJ decidiu (fls. 1.694 a 1.703) conforme
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010 COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. Nos termos do art. 170 do
CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2010 COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA RETENÇÃO. SALDO
NEGATIVO DO IRPJ. A dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte, na apuração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -IRPJ, para fins de apuração de saldo negativo
compensável, glosada pela autoridade recorrida, por falta de comprovação, deve ser
restabelecida na parte comprovada pela contribuinte mediante apresentação de
informes/comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e de retenção do IRRF,
confirmados pelas DIRF.
DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES DIRF X COMPROVANTE DE RENDIMENTO.
Constatada divergência entre o comprovante de rendimentos de posse do contribuinte e a
Dirf, deve prevalecer o referido comprovante.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O IRRF sobre quaisquer rendimentos
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção em seu
nome e desde que seja comprovada a inclusão das receitas correspondentes no cômputo
do lucro real apurado.
Fl. 1724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.521 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904770/2014-63

DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITE DO CRÉDITO. Reconhecido o
direito creditório de forma parcial, há que se homologar a compensação até o limite
de crédito reconhecido. (destaquei)
Inconformada, a Marquise apresenta Recurso Voluntário (f.s 1.711) em que
discorda da desconsideração parcial de seus créditos e alega que os valores discutidos foram
retidos na fonte e deveriam ter sido recolhidos pelos responsáveis tributários, não podendo ser
penalizada pela suposta falta de recolhimento pelas fontes pagadoras.
Insurge-se contra a não aceitação das Notas Fiscais, Faturas de Prestação de
Serviços, Razões Analíticos e Extratos Bancários como documentos capazes de comprovar que
efetivamente não recebeu os valores retidos pelas Fontes Pagadoras. Deveriam as fontes ser
intimadas para esclarecer os motivos das discrepâncias e realizar os pagamentos do imposto
retido.
Em 29/01/2019, foi apensado, a este processo, o processo no 11080.734626/2018-
24, em que se discute a aplicação de multa isolada pela não homologação da compensação
tratada neste PA. Ressalte-se, contudo, que não consta no processo documento que ateste a
ciência da Recorrente acerca da Decisão da DRJ sobre sua manifestação de inconformidade,
razão pela qual referido processo apensado não foi analisado.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Cientificada em 10/01/2020 (fls. 1707), a Recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 1711), tempestivamente, em 10/02/2020 (fls. 1710). Assim, conheço o recurso
por também conter os demais requisitos de admissibilidade exigidos por lei.
De acordo com o recurso, ao homologar parcialmente as compensações declaradas
nas PER/DCOMP no 10223.80102.250214.1.3.02-9806, n° 39668.24816.240114.1.3.02-2263 e
n° 06919.77875.290114.1.3.02-6522, a decisão da DRJ deixou de homologar as seguintes
compensações:
Nome/Razão Social
Valor não Homologado
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
847,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6.657,03
COMANDO DA AERONAUTICA
735
OBOE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
9,04
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA
647,59
MUNICIPIO DE JI-PARANA
8.480,58
MUNICIPIO DE PORTO VELHO
32.861,80
Fl. 1725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.521 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904770/2014-63

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
3.569,14
MUNICIPIO DE MARACANAU
12.071,66
MUNICIPIO DE CAUCAIA
9.592,87
EMPREZA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZACAO
20.787,42
MUNICIPIO DE AQUIRAZ
6.810,53
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA EMLUR
824,61
CABEDELO GABINETE PREFEITO
50.152,22
PORTO SEGURO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
54.360,00
ILHEUS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
30.468,86
ITABUNA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO
56.658,70
MUNICIPIO DE SAO GONCALO
54.457,85
BB GESTAO DE RECURSOS - VALORES MOBILIARIOS S.A.
1,43
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
469,76
BANCO CITIBANK S A
2.233,08
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
2.272,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
6.123,69
BANCO BRADESCO SA
9.160,62
TOTAL
370.253,80

Nos termos do art. 170 do CTN, ao contribuinte compete fazer prova da certeza e
liquidez do crédito requerido, cabendo à Administração Tributária, à luz dos elementos de que
dispõe e das provas apresentadas pelo contribuinte, certificar-se da existência do crédito alegado,
autorizando então sua restituição ou compensação.
A DRJ ressalta que a prova das retenções na fonte deve seguir os preceitos do art.
55 da Lei n° 7.450/851, do art. 943 do RIR/992, da IN SRF n° 119/20003, do Ato Declaratório

1 Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
2 Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das informações de
que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único). (...) § 2o O imposto retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Fl. 1726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.521 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904770/2014-63

Normativo Cosit n° 9/944, da Instrução Normativa RFB No 1.700/2017, do Manual de
Preenchimento da Declaração de Rendimentos MAJUR5. Em suma, a legislação e regras
expedidas pela RFB determinam que, além de comprovar a retenção com o devido informe de
rendimentos ou DIRF, o contribuinte precisa demonstrar que ofereceu à tributação os
rendimentos conectados àquela retenção.
No presente processo, a Recorrente carreou aos autos alguns comprovantes de
retenção na fonte, notas fiscais (a maioria ilegível) e Livro Razão sem a demonstração das
receitas recebidas e sem prova da tributação desses valores. Isso, de per si, não constitui prova
suficiente da certeza e liquidez do crédito.
A DRJ, em atendimento ao princípio da verdade material, realizou pesquisas aos
sistemas de controle da RFB para buscar comprovação do aludido crédito da Marquise.
Localizou no sistema Portal DIRF as informações constantes do Relatório Resumo do
Beneficiário - Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf – AC2010 (fls.
1633/1693). Tal checagem sistêmico lhe fez reconhecer parcialmente o crédito pleiteado, e
confirmar a glosa do restante, conforme tabela acima.
Ora, não deve se dar guarida à irresignação da Recorrente. Além de restar
esclarecido, no voto da DRJ, quais documentos e informações seriam necessárias para validação
do crédito, provas essas cuja responsabilidade pela apresentação eram inteiramente contribuinte,
a DRJ ainda consultou seus próprios sistemas na busca de sustentação a, pelo menos, parte do
crédito pleiteado. Naquilo que conseguiu, validou os créditos. Todavia, os valores que não
estavam sob a égide da legislação pertinente, não puderam ser classificados como créditos e
foram devidamente glosados.
Reitere-se que apenas notas fiscais, Razão Contábil e extratos bancários de
aplicações financeiras não fazem prova da existência de créditos fiscais se não mostrarem
claramente o recebimento líquido dos valores pagos pelos Bancos/prestadores de serviços e a
tributação da receita. A legislação mencionada é bastante clara sobre a necessidade de
comprovantes de retenção, informações da DRF e prova da tributação da receita correspondente.
Há que se respeitar a jurisprudência administrativa que já flexibilizou o rol de documentos,
especialmente o comprovante de retenção, que tem sido dispensado frente à outras provas, como
a comprovação da tributação da receita, por extratos, contabilidade e DIPJ, por exemplo. Vide
Súmula abaixo, do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

3 Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de Retenção de Imposto de Renda na Fonte –
Pessoa Jurídica será utilizado para comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado pela
beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
4 1. Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do imposto apurado mensalmente,
inclusive quando calculado por estimativa, ou por ocasião do encerramento do período-base, deverá ser utilizado o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte – Pessoa
Jurídica, aprovado pela Instrução Normativa SRF n° 129, de 9 de dezembro de 1992.
5 Imposto de Renda Retido na Fonte Indicar o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte sobre as
receitas que integram a base de cálculo do imposto devido. (...) O imposto retido na fonte somente poderá ser
compensado se a pessoa jurídica possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Fl. 1727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.521 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904770/2014-63

Não obstante, mesmo após todo o tempo que teve entre uma defesa e outra, a
Marquise não trouxe aos autos essas provas que deveria deter no momento em que decidiu
utilizar os créditos para compensar com seus débitos fiscais vencidos/vincendos.
Assim, na ausência de informes de rendimento, a escrituração comercial e extratos
bancários com demonstração do recebimento do valor líquido seriam aceitos como meios de
validar o crédito. Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os
mesmos demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que as retenções foram realizadas e os
pagamentos pelos serviços foram realizados com desconto do valor retido. O fato de estar
consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a ocorrência das retenções a título
de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da sua efetiva existência. Cabe, portanto, o
reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a liquidez e certeza do
crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 373, do
Código de Processo Civil.
Seguem decisões que corroboram o posicionamento ora defendido:
processo: 10983.900870/2013-41, de 05/05/2020, da 3a Turma Extraordinária 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2007 PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF. SÚMULAS CARF Nos 80 e 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. RECONHECIMENTO DO DIREITO
CREDITÓRIO. É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp com base no conjunto probatório e
informações constantes nos autos com a finalidade de confrontar a motivação constante
nos atos administrativos em que a compensação dos débitos não foi homologada.
Numero da decisão: 1003-001.528 relator: CARMEN FERREIRA SARAIVA

processo: 10880.962600/2011-10, 14/01/2021, 3a Turma Extraordinária 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL) Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 PER/DCOMP. DIREITO
CREDITÓRIO. CSRF. SÚMULAS CARF No 143. Na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir
da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. É possível reconhecer da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF de origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
Fl. 1728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.521 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904770/2014-63

finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que a
compensação dos débitos não foi homologada.
Numero da decisão: 1003-002.182 Nome do relator: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça

processo: 11065.906052/2013-86, 13/01/2021, 1a TURMA/CSRF 1a SEÇÃO
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2011 DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito passivo tem direito de deduzir o
IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, do valor do IRPJ apurado ao final do período de apuração,
ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora
(informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções. Afastado o entendimento de que a retenção não pode
ser comprovada por outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo
julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
Numero da decisão: 9101-005.316 Nome do relator: ANDREA DUEK SIMANTOB

Diante do exposto, dada a ausência de provas contundentes da retenção na fonte e
da tributação da receita correspondente, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 1729
DF CARF MF
Documento nato-digital